Tribunal: TJDFT
Processo: 0002149-46.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE OFENSA A IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA E REGIME PRESERVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser mitigado quando a juíza titular foi licenciada para cuidar de sua saúde, estando, assim, em uma das situações excepcionais enumeradas no artigo 132 do Código de Processo Civil revogado, caso em que a condução da audiência de instrução e julgamento pela julgadora em exercício na Vara não viola o aludido princípio.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante o disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270).
3. Recurso conhecido e desprovido.